Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701969-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROSILENE RAMOS DOS SANTOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Púbico para, caso queria, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito